Tribunal: TJDFT
Processo: 0020008-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020008-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WANDERLEY MONTEIRO, JOSE DO PATROCINIO LEAL, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: JOSE DO PATROCINIO LEAL, JOSE WANDERLEY MONTEIRO D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 65955095 e 65955103), interpostas, respectivamente, pelo Autor, JOSÉ WANDERLEY MONTEIRO, pelo Réu, JOSÉ DO PATROCINIO LEAL, e pelo Terceiro Interessado, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 65955092), nos autos de ação de cobrança. De ofício, esta relatoria argui preliminar de intempestividade da apelação interposta pelo Réu, JOSÉ DO PATROCINIO LEAL, e pelo Terceiro Interessado, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. Destaque-se que na sentença recorrida, o pedido foi julgado improcedente e o Juízo de origem reconheceu a sucumbência apenas do Autor. Por conseguinte, não se constata o requisito da sucumbência recíproca, para que o recurso interposto pelo Réu possa ser qualificado como adesivo, nos termos do art. 997, § 1o, do CPC. Some-se a isto o fato de que a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 03/09/2024 (terça-feira); considerando-se publicado no dia 04/09/2024 (quarta-feira); tendo como termo inicial do prazo recursal o dia 05/09/2024 (quinta-feira) e termo final o dia 25/09/2024 (quarta-feira). Portanto, não podendo ser qualificado como adesivo e utilizar-se do prazo para apresentar contrarrazões (CPC, Art. 997, § 2o, I), em tese, a apelação independente interposta pelo Réu deverá ser considerada intempestiva, pois teve as suas razões recursais protocolizada no dia 18/10/2024. Ademais, em suas contrarrazões (ID 65955107), o Autor/Apelado argui as preliminares de inexistência de sucumbência recíproca e de interesse recursal do Réu/Apelante, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, sob os seguintes argumentos: i) “o artigo 997 do CPC disciplina as regras quanto à admissibilidade recursal. Dentre elas, e no que tange especificamente em relação à modalidade adesiva, a sucumbência recíproca é exigência processual que se impõe. Ela é necessária para justificar o interesse recursal do litigante diante do binômio “necessidade x utilidade” da prestação jurisdicional”; ii) “a fixação de honorários sucumbenciais ocorreu tão somente em relação ao autor que teve o seu pedido rejeitado em sua integralidade”; iii) “não se fazer presente o pressuposto de admissibilidade recursal quanto ao interesse de agir. Nesse caminho, o recurso adesivo não merece sequer ser conhecido”; iv) “mesma conclusão, aliás, se impõe quanto à falta de interesse recursal da Apelante (no adesivo) em propugnar pela correção da base de cálculo dos honorários arbitrados na v. sentença impugnada no recurso em tela, haja vista que tal correção já consta, explicitamente, do dispositivo sentencial”; v) a inovação recursal decorre do “pleito para condenação do autor ao pagamento, em dobro, do valor cobrado na ação judicial. Isso, com base em fundamento legal distinto daquele apresentado na contestação, qual seja, o artigo 940 do Código Civil”; vi) “importa em supressão de instância, ou seja, em julgamento per saltum da questão, sem o prévio pronunciamento do julgador a quo sobre o tema”; e vii) “a pretensão recursal da Apelante do recurso adesivo encontra obstáculo no princípio da Dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido”. Ante o exposto, intimem-se o Réu/Apelante e o Terceiro Interessado/Apelante para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre estas preliminares, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Com a manifestação do Autor/Apelante e do Terceiro Interessado/Apelante ou o decurso do prazo que lhes foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade de ambos os recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026 16:09:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador